Tribunal: TJDFT
Processo: 0752805-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRADORA E OPERADORA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DURANTE TRATAMENTO DA PACIENTE. TEMA 1082/STJ. MULTA FIXADA NÃO DESTOA DOS PADRÕES ADOTADOS PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize a cirurgia de mastectomia bem como mantenha o contrato originalmente contratado
2. O plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante, de modo que ela deve permanecer no feito. Preliminar rejeitada.
3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o STJ já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Levando em consideração que a parte autora estava em pleno tratamento de carcinoma invasivo da mama direita e que não há notícia nos autos de inadimplência por sua parte, não há como reconhecer a legalidade da conduta do plano de saúde ao promover a alteração do contrato durante o tratamento oncológico sem viabilizar a continuidade do tratamento anteriormente concedido.
4. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais ao dia), principalmente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde, garantia do direito à vida a ser assegurado pelo plano de saúde detentor de alta capacidade econômica.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.